Tribunal: TJDFT
Processo: 0732474-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732474-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO UBIRATAN BONFIM SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DENIO CERQUEIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALMO UBIRATAN BOMFIM SANTOS, representado pelo seu curador, DENIO CERQUEIRA SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com danos morais n. 0732547-14.2022.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela requestada pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos: “Na petição inicial, é mencionado que o Curador, tendo tomado ciência dos empréstimos tomados pelo curatelado, sacou a importância que remanescia na conta, no montante de R$ 6.812,17. Na emenda de id. 136342485, pede a antecipação da tutela, para fazer cessar os descontos que vem sendo realizados na conta do autor. Uma vez que o que se discute é a nulidade do contrato, eis que celebrado por pessoa absolutamente incapaz, e considerando a possibilidade de o correntista revogar a autorização de desconto de empréstimos diretamente de sua conta corrente a qualquer tempo, defiro a antecipação da tutela para determinar às rés a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos ora questionados, diretamente da conta bancária do autor. Todavia, como a boa-fé deve reger as relações entre as partes, determino ao autor o depósito judicial da importância sacada pelo curatelado, a fim de minimizar o prejuízo dos réus, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação da antecipação da tutela. No mais, como determinado na decisão de id. 136152095, designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada perante o NUVIMEC. Cite-se. Intimem-se. Observe-se que o processo tramita pelo Juízo 100% Digital. Remetam-se os autos ao MInistério Público. Cadastre-se. LUCIANA CORREA TORRES DE OLIVEIRA Juíza de direito” Contra essa decisão, o autor opôs embargos de declaração, os quais restaram rejeitados na decisão de ID 137813346 dos autos de origem. Irresignado, o autor interpõe o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 39725747), o agravante sustenta a ocorrência de erro material na decisão agravada, uma vez que foi determinada a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos questionados, diretamente da conta bancária do autor agravante, quando deveria fazê-lo junto ao benefício recebido pelo INSS. Afirma que os valores estão sendo descontados diretamente no seu benefício (BPC) junto ao INSS e não em sua conta bancária. Verbera a falha no direcionamento da ordem, de modo que afirma tornar-se inócua a tutela de urgência deferida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo “para determinar ao agravado Banco ITAU CONSIGNADOS a suspensão das deduções das parcelas relativas ao empréstimo no benefício de BPC recebido do INSS pelo agravante até decisão final da presente demanda”. No mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar requerida. Recurso tempestivo. Sem preparo, em razão da gratuidade deferida na origem (ID 39758397). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento da antecipação da tutela, portanto, está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A tese jurídica expendida pelo recorrente - de que houve equívoco no comando judicial da decisão agravada - reveste-se de plausibilidade. Isto porque, analisando a peça inaugural da ação, verifica-se o seguinte pedido de tutela de urgência (ID 39758396): “IV - DOS PEDIDOS Diante do acima exposto, o autor vem requerer: (...) 5. requer, em tutela de urgência/evidencia (art. 300 do CPC), que seja determinado a suspensão das deduções das parcelas relativas ao empréstimo no benefício recebido pelo autor até decisão final da presente demanda e seja ao final tutela confirmada;” Contudo, a deliberação do Juízo a quo se deu nos seguintes termos: “(...) Uma vez que o que se discute é a nulidade do contrato, eis que celebrado por pessoa absolutamente incapaz, e considerando a possibilidade de o correntista revogar a autorização de desconto de empréstimos diretamente de sua conta corrente a qualquer tempo, defiro a antecipação da tutela para determinar às rés a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos ora questionados, diretamente da conta bancária do autor.” Veja, portanto, que o dispositivo não contemplou totalmente o pedido formulado na exordial, pois determinou a suspensão dos descontos diretamente na conta bancária do autor agravante. Porém, este comprovou que os descontos se dão diretamente no seu benefício BPC (ID 39758394, pág. 3). Nesses termos, a decisão conforme disposta é inócua e não produz qualquer efeito prático, já que não há qualquer desconto relativo ao empréstimo ora questionado diretamente na conta bancária do autor agravante. Diante do exposto, DEFIRO a liminar, para determinar ao Banco Itaú Consignados S.A a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo ora questionado no benefício de BPC recebido do INSS pelo agravante até decisão final deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Após, ouça-se o Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022